Tribunal: TJPA
Processo: 0807130-21.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807130-21.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROJETO DE URBANIZAÇÃO DA ÁREA DO PARACURI. ACORDO DE ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL E PARTICIPAÇÃO DAS FAMÍLIAS NO PROGRAMA AUXÍLIO-MORADIA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE NO SENTIDO DE OBRIGAR O MUNICÍPIO RECORRENTE A EFETUAR O CUMPRIMENTO DA AVENÇA. APELAÇÃO. RECURSO RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. PLEITO VISANDO O RECEBIMENTO NOS DOIS EFEITOS. CABIMENTO. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AQUELAS EM QUE PODE SER DADO TÃO SOMENTE O EFEITO DEVOLUTIVO. EXECUÇÃO DO JULGADO RECORRIDO QUE PODERÁ IMPLICAR RISCO DE DANO IRREPARÁVEL IMINENTE AO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezenove a vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e

Maria Elvina Gemaque Taveira
(Membro)
.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno na apelação cível

interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão da minha lavra (id. 2430867, pág. 01), que recebeu seu recurso apenas no efeito devolutivo.

Em suas razões (id. 2774098), o agravante informa que foi condenado pelo juízo “a quo”, nos seguintes pontos:

“...

1)

que o ente público entregue os imóveis até o final de 2020, razão pela qual determinou que fosse incluído no orçamento municipal dos anos de 2019 e 2020, os valores necessários para concluir o empreendimento e entregar os apartamentos prometidos; 2) que acaso a obrigação não seja cumprida, o ente público deveria indenizar em pecúnia os moradores que assinaram os contratos pelos valores que constam em tais instrumentos com juros de mora de 0,5 % (meio por cento) ao mês, a partir de 2014; 3) que o reajuste do valor do auxílio moradia deve ocorrer a partir de janeiro de 2019 pelo IPCA de 2017, devendo ser observado o mesmo índice nos anos posteriores.

...”

Contra essa decisão, o ora agravante interpôs recurso de apelação, alegando, dentre outros pontos, não ter lhe sido oportunizado a produção de prova pericial para demonstrar que não existe defasagem no pagamento do aluguel; violação do princípio da separação dos poderes; impossibilidade momentânea de atender os beneficiários do projeto de habitação do Paracuri com a imediatidade disposta na sentença, dada a necessidade de planejamento estratégico, previsão orçamentária e prescrição de direito de alguns moradores.

Defende que a não atribuição de efeito suspensivo não encontra respaldo no art. 1.012 do CPC e que a decisão que recebeu o recurso de apelação no efeito meramente devolutivo não se encontra devidamente fundamentada, o que carreta nulidade.

Salienta que, mesmo diante dos problemas enfrentados, alguns beneficiários, num total de 62 (sessenta e dois) de 110 (cento e dez), aceitaram outros imóveis similares, não restando demonstrado comportamento omissivo de sua parte.

Fala que a sentença não considerou os impactos financeiros consideráveis no orçamento municipal e a necessidade de se observar os trâmites administrativos de um processo licitatório.

Requer o provimento do recurso.

O agravado não apresentou contrarrazões (id. 5168426).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

O recorrente insurge-se contra a decisão que recebeu apelação no efeito meramente devolutivo (id. 2430867, pág. 01), alegando pontos que entendo relevantes e que necessitam ser melhor avaliados, a exemplo da viabilidade orçamentária para a execução do comando da decisão impugnada, o prazo concedido para tal e os reais direitos dos beneficiários, visto que, segundo informa, alguns já foram agraciados com imóveis.

O art. 1.012, § 1º, do CPC, elenca expressamente as restritas hipóteses em que a sentença começa produzir efeitos logo após a publicação, “verbis”:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei,
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença
que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

Além disso, prevê o art. 14 da Lei nº 7.347/1985, que “o juiz poderá conferir efeitos suspensivo aos recursos, para evitar dano irreparável à parte”.

Na linha das normas acima reportadas, é fácil vislumbrar que a hipótese em concreto, ora sob exame, encontra-se entre aquelas que deveria ser dado efeito suspensivo ao recurso interposto, posto que, primeiro, não se encontra entre as que reclama apenas o efeito devolutivo mencionadas no CPC e, segundo, porque a execução do julgado recorrido poderá, de fato, causar risco de dano irreparável iminente ao poder público recorrente, necessitando-se que a matéria discutida, por conseguinte, passe pelo crivo do segundo grau, antes do cumprimento da sentença.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo interno para, reformando a decisão recorrida, atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, ora agravante, nos moldes da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 26 de julho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/08/2021